Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇAO DE ABUSIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE PARA ELISÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de abusividade no contrato não autoriza, initio litis, a sua modificação com o deferimento do depósito judicial em valor inferior ao contratado para o afastamento da mora.
2. No entanto, inexiste óbice legal à realização de depósito judicial de valores reputados devidos pelo Devedor, uma vez que poderá fazê-lo por sua conta e risco, mas sem efeito liberatório da mora, porquanto não emerge primo ictu oculi a probabilidade do direito.
3 Recurso parcialmente provido